Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801689-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON). ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE É UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde.

2.

O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação. Sem razão. O
cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

3.

Princípio da reserva do possível. Afastado.

4.

Decisão agravada irreparável

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Parauapebas em face da decisão exarada pelo juízo da vara da fazenda pública da Comarca de Parauapebas que, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane
Henrique dos Santos
, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde, nos autos do processo n.º 0807663-79.2020.814.0040.

Nas razões de seu recurso, o Município de Parauapebas sustentou a ausência de interesse processual visto que a tutela requerida foi devidamente implementada tendo, portanto, esgotado o objeto da ação, bem como reclamou o princípio da reserva do possível. Requereu a concessão do efeito suspensivo, bem como o seu provimento com a reforma da decisão atacada (id 4624157).

Os autos vieram à minha relatoria e em decisão de id 4646164 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que refutou os argumentos ventilados pela municipalidade (id 5137717).

Instada a se manifestar a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 5187652).

É o que cumpre relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, vez que preenchidos os requisitos autorizadores.

O cerne recursal gira em torno do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou ao agravante forneça ao paciente
Juvane Henrique dos Santos,
no prazo de 24 (vinte e quatro horas), as medicações PROLOPA HBS 100/25mg e PROLOPA BD 100/25mg, até quando for necessário, mediante apresentação de laudo médico, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde e responsabilização pertinente no caso de descumprimento.

Constam dos autos que o paciente Juvane Henrique dos Santos é portador de doença neurológica degenerativa (Doença de Parkinson), CID 10 G20, conforme laudo neurológico datado de 16.06.2020 e assinado por médico neurologista do sistema público municipal de saúde de Parauapebas (o Id nº 21883297 – Pág. 5) e precisa fazer uso da medicação PROLOPA HBS 100/25mg e PROLOPA BD 100/25mg continuamente.

Defende a Municipalidade que ocorreu a perda do objeto da ação em razão do cumprimento da decisão liminar.

Sem razão o recorrente. Não há como se falar em perda de objeto da ação, pois a decisão que defere liminar não tem caráter definitivo e sim precário, podendo ser revogada a qualquer momento.

Ademais, o cumprimento da liminar, no caso dos autos, somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena do tratamento de saúde, que é o objeto e o pedido principal da ação originária, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do agravante.

Esse é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA COM FRATURA DISCAL DO RÁDIO (CID 10 S52.5 – FRATURA DA EXTREMIDADE DISCAL DO RÁDIO). PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. (...) 1. Apelação do Estado do Pará. Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida
. Preliminar rejeitada(...) (2569124, 2569124, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19). Destaquei.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. SÚMULA 323 DO STF. RAZÕES RECURSAIS NO SENTIDO DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL COM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em exame, configurada a apreensão de bens com o escopo de compelir o impetrante ao recolhimento de ICMS, conforme demonstrado nos autos, tal conduta, além de ferir o princípio de livre circulação de bens e pessoas, implica em coação indireta para cobrança do imposto, o que é vedado pela Súmula n° 323 do STF.
2. Quanto à perda superveniente do objeto da impetração, por conta do deferimento da liminar, verifico não ter razão o apelo. Isso porque o fato de ter sido concedida a ordem em caráter de urgência, com a consequente adoção de providências administrativas (liminar satisfativa), não importa em perda de objeto do mandamus.

Primeiro porque a pretensão exordial só foi alcançada por meio da liminar deferida; e segundo, o julgamento do mérito jamais pode ser dispensado, na medida em que somente a solução definitiva poderá gerar os efeitos inerentes à coisa julgada.

(4809155, 4809155, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-06) destaquei.

No mesmo sentido o entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade".

Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)
negritei.

Quanto ao princípio da reserva do possível arrazoado pelo Município de Parauapebas não há prova nos autos da impossibilidade de a
tender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

O direito à saúde é um superdireito de matriz constitucional e é dever do Poder Público (união, estados e municípios) assegurá-la como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana.
[1]

Logo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme reafirma a Corte Suprema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ante ao exposto, conheço, mas nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]

"Art. 196 da CF/88: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Belém, 30/07/2021